Tribunal: TJBA
Processo: 8023379-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023379-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BYGMAR FRUTOS DO MAR EIRELI Advogado(s): LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, NATALIA PIMENTA PASSOS AGRAVADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MANUELA SEARA LOBO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BYGMAR FRUTOS DO MAR EIRELI, contra decisão prolatada pela MM. Juíza da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 0154225-24.2004.8.05.0001, ajuizado pela COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, rejeitou a impugnação da Executada, reconhecendo a higidez do título judicial exequendo. A Agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação, porquanto fundada em cobranças de energia elétrica reputadas indevidas por decisões supervenientes em lides autônomas, bem como invoca a aplicação do art. 525, §1º, III, do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é admissível o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, com base em decisões supervenientes que reconheceram a indevida cobrança de faturas de energia elétrica; e estabelecer se a rejeição da impugnação implica violação ao contraditório ou negativa de prestação jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material impede o reexame da matéria já decidida no processo de conhecimento, de modo que não cabe à Recorrente rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, questões relativas à existência ou validade da obrigação, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 525 do CPC, que não se aplicam ao caso concreto. 4. A pretensão da Agravante se baseia em alegações já debatidas e repelidas no processo originário, conforme reconhecido expressamente na sentença e no acórdão que julgou improcedente a Apelação, não havendo elementos novos que infirmem o título executivo judicial formado. 5. A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para desconstituir título judicial, com base em decisões proferidas em outras ações, especialmente quando ausente prova da correlação direta entre as decisões supervenientes e os valores executados. 6. Inexiste violação ao contraditório ou omissão decisória, porquanto o pedido de efeito suspensivo foi expressamente apreciado e indeferido, diante da ausência de verossimilhança nas alegações. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. ———————————— Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508, 525, §1º, III, e 1.015, parágrafo único. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8023379-42.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente BYGMAR FRUTOS DO MAR EIRELI, sendo Recorrida a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL. Salvador, .